Tribunal: TJMT
Processo: 1066337-94.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1066337-94.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]
Parte(s):

[PITER PASCHOIOTTO - CPF: 000.337.221-96 (RECORRENTE), FERNANDO HENRIQUE MACHADO DA SILVA - CPF: 001.462.561-07 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA PORTABILIDADE DE SALÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que a condenou à restituição de dano material e ao pagamento de indenização por dano moral, em razão de fraude bancária que resultou na portabilidade não autorizada de conta-salário e no desvio integral dos proventos do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) a responsabilidade da instituição financeira de origem por fraude em portabilidade de salário não solicitada; (
ii
) os efeitos da apresentação de defesa genérica, dissociada dos fatos da causa; e (
iii
) a configuração de dano material e moral em razão do desvio de verba salarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apresentação de defesa com tese genérica e dissociada da causa de pedir — que versa sobre portabilidade de salário, e não de empréstimo — viola o princípio da impugnação especificada (art. 341 do CPC). Tal fato, aliado à ausência de provas que demonstrem a regularidade da operação, torna incontroversa a falha na prestação do serviço.

4. A privação indevida e integral do salário do consumidor, verba de natureza alimentar, em decorrência de fraude bancária, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral
in
re

ipsa
. O dano material corresponde ao valor efetivamente desviado e comprovado nos autos.

5. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida, sem gerar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A instituição financeira que não impugna especificamente a alegação de fraude em portabilidade de salário, apresentando defesa genérica sobre matéria diversa, atrai a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo consumidor (art. 341, CPC), respondendo objetivamente pela falha na prestação do serviço de segurança que permitiu o desvio de valores. 2. A privação integral de verba salarial, de natureza alimentar, em decorrência de portabilidade fraudulenta, configura dano moral
in
re

ipsa
, passível de indenização, cujo valor deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 12, § 3o, III, e 14, § 3o, II; Código de Processo Civil, art. 341; Código Civil,
arts
. 402 e 944; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.807.242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/08/2019; STJ, REsp 1.347.136/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, j. 11/12/2013; STJ, REsp 974.138/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22/11/2016; STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21/03/2013.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1066337-94.2025.8.11.0001

Origem
:
7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Recorrido
:
PITER PASCHOIOTTO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

PITER PASCHOIOTTO ajuizou reclamação em face do ITAÚ UNIBANCO S.A. Noticiou que: a) em 15/9/2025, ao verificar sua conta-salário junto ao banco reclamado, constatou que seus proventos não haviam sido creditados; b) ao questionar seu empregador, foi informado que o pagamento foi realizado regularmente, descobrindo posteriormente que seu salário foi objeto de uma portabilidade fraudulenta para uma conta aberta em seu nome no Banco Bradesco, a qual nunca solicitou ou autorizou; c) a fraude resultou no desvio de seu salário no valor de R$ 3.048,08, e, apesar de ter registrado boletim de ocorrência e contestado a operação junto aos bancos, não obteve solução. Requereu: a) a anulação da portabilidade fraudulenta; b) a restituição do valor desviado a título de dano material; c) a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a contestação da parte reclamada foi genérica e dissociada dos fatos, pois discutiu portabilidade de empréstimo consignado, matéria estranha à lide, deixando de impugnar especificamente a alegação de fraude na portabilidade de salário; b) a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da operação ou a autorização do consumidor, configurando falha na prestação do serviço; c) a privação indevida de verba de natureza alimentar ultrapassa o mero dissabor e gera dano moral presumido. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para: a) declarar a nulidade da portabilidade realizada sem autorização do consumidor; b) condenar a parte
reclamada
à restituição integral do valor salarial indevidamente transferido; c) condenar a parte r
eclamada
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) não houve falha na prestação do serviço, pois sua atuação na portabilidade de crédito é meramente passiva, limitando-se a cumprir a solicitação proveniente de outra instituição financeira, conforme normas do Banco Central; b) eventual irregularidade ou fraude deve ser apurada junto ao banco que efetivamente processou a portabilidade; c) não há nexo causal entre sua conduta e os danos alegados, inexistindo dever de indenizar danos materiais ou morais; d) subsidiariamente, o valor da indenização por danos morais é excessivo e desproporcional. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente
s os pedidos iniciais
ou, alternativamente, reduzir o
quantum
indenizatório.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que
a sentença deve ser mantida
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026